Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731265-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LAURA MARIA DE JESUS SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP N. 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA DE CÁLCULO DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE LIQUIDAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Na liquidação provisória individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, referente aos expurgos inflacionários incidentes sobre cédula de crédito rural, para os cálculos deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior. (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Inaplicabilidade da tabela de cálculos da Justiça Federal – TRF1, uma vez que não se trata de liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, mas em face do Banco do Brasil que é uma empresa de economia mista, nesse caso, ostenta natureza privada. 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. A recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ e pelo TJMG quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 6o, 11 e 1.022, todos do CPC, sustentando a aplicação da tese firmada no julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema 887), que garante o direito à recomposição plena do débito judicial, com o acréscimo dos expurgos inflacionários ocorridos após o pagamento indevido, já que a tabela de correção monetária da contadoria do TJDFT, utilizada nos cálculos homologados, não inclui os percentuais dos expurgos inflacionários. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No tocante ao índice de correção monetária, restou decidido na sentença coletiva liquidanda proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, que deve ser aplicado o INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (grifos nossos). Ademais, não versam os autos sobre liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública, uma vez que o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, nessa questão dos autos ostenta natureza privada. Por isso, não há que se cogitar de aplicação da tabela de cálculos da Justiça Federal – TRF1. Assim, correta a utilização do INPC como índice de correção monetária, conforme a tabela de atualização financeira deste Tribunal de Justiça” (ID. 41225969). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016